Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009780-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – ANÁLISE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR - INCONSISTÊNCIAS – NOTIFICAÇÃO A RESPEITO – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – PODER DE AUTOTUTELA – AGRAVO PROVIDO.

1 - O procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, é um procedimento administrativo sujeito aos princípios e regras gerais que regem a administração pública. O art. 61 da Lei 7692/02

diz que “em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.”

2 - Constatando-se que a suspensão CAR ocorreu porque o interessado, mesmo sendo notificado sobre as inconsistências no cadastramento, não apresentou a retificação necessária, não há que se falar em ilegalidade no procedimento e, consequentemente, ausentes os motivos que justifiquem a interferência judicial nos atos administrativos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1007568-75.2022.8.11.0041, proposta por
Ubere Agropecuária EIRELI
em desfavor do agravante, deferiu o pleito liminar para suspender os efeitos da Análise da Regularização Ambiental n. 722/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Chapadão do Karvoielle III, localizado no município de Gaúcha do Norte (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma, em síntese, a inexistência do direito da autora, ora agravante e defendeu o poder da autotutela, que permite à Administração Pública rever seus próprios atos, consoante entendimento da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR da propriedade ocorreu porque o interessado, mesmo sendo notificado sobre as inconsistências no cadastramento, não apresentou a retificação necessária, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento e consequentemente, ausentes os motivos que justifiquem a interferência judicial nos atos administrativos.

Assevera que não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar que as áreas em questão se tratam de áreas consolidadas. Desse modo, pugna para que seja conhecido o recurso, concedido o efeito suspensivo e, no mérito, dado provimento para que a decisão agravada seja reformada (Id. 128961698).

Em análise preliminar, o douto Relator que me antecedeu neste feito indeferiu o pedido de efeito suspensivo almejado (Id. 129401165). Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (Id. 133640902).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado refuta as alegações do agravante e requer seja negado o provimento ao recurso (Id n. 131141656).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 1009780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, consigno que, embora haja um agravo interno pendente de julgamento, uma vez que sobrevieram as contrarrazões do agravo de instrumento, bem como o parecer ministerial, em observância ao princípio da efetividade, da celeridade e economia processual, constata-se mais producente julgar o mérito do agravo de instrumento, que acaba por absorver as razões do agravo interno.

Passo, então, a fazê-lo.

Na origem, trata-se de ação anulatória proposta pela parte agravada, almejando, em breve síntese, a reanálise do Projeto de Regularização Ambiental de seu imóvel rural, considerando a validade e eficácia da ALRP nº 038/2012 e da Autorização de Queimada Controlada nº 2473/2013.

Em sua inicial, a agravada alega que a Administração Pública promoveu o cancelamento do PRA no sistema SIMCAR e a proposta de TCC, sem que tivesse a oportunidade de se manifestar ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Pleiteou pela antecipação de tutela, que, após ouvida a Fazenda Pública, o Juiz concedeu, parcialmente, os seguintes termos:

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato administrativo de cancelamento do PRA nas condições acima expostas causa diversos entraves à parte requerente, obstaculizando o

exercício da atividade a que se destina, ficando impedida de regularizar integralmente seu imóvel rural de acordo com a legislação vigente e com isso pleitear a revogação dos embargos junto ao IBAMA.

(...)

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela requerente, por conseguinte,
DETERMINO “a suspensão dos efeitos da Análise da Regularização Ambiental n. 722/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Chapadão do Karvoielle III, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), para permitir o estabelecimento prévio do

contraditório e da ampla defesa e, para tanto, DETERMINO ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido pedido de regularização
”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
(...)”. (destaquei)

Irresignado, o ente público estadual interpôs o recurso de agravo de instrumento, pugnando, inclusive, pela concessão de efeito suspensivo, para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No entanto, foi indeferido.

Certo é que, a despeito dos argumentos do Estado agravante, cumpre ressaltar, antes de adentrar à análise de mérito do recurso que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O objeto da ação é a suposta arbitrariedade da decisão que procedeu a suspensão e cancelamento do CAR da parte agravada, o que teria incorrendo em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não houve, entretanto, a alegada arbitrariedade.

Basta ver, como bem trouxe o agravante, após consulta ao sistema SIMCAR, que o CAR da agravada encontra-se “
aguardando envio - PRA
” e que aguarda resposta à notificação para retificação de documentos solicitados.

Até a data da interposição do agravo constava que,
mesmo sendo notificado a respeito das inconsistências, o interessado não apresentou a retificação ao CAR MT104933/2017 visando seu prosseguimento
, motivo pelo qual este foi suspenso.

Quanto à notificação, é importante destacar que os ofícios e notificações são publicados eletronicamente para aqueles que se inscreveram no SIMCAR, conforme estipula o artigo 39 da Lei Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017.

Assim, verifica-se que foi facultado ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de retificação do seu CAR. Inclusive este não juntou prova contrária nos autos, alegando simplesmente a falta de notificação.

Note-se que, apesar da necessária observação ao contraditório e ampla defesa em qualquer processo, seja de natureza judicial ou administrativa, ante ao grave risco ambiental decorrente de informações inconsistentes apresentadas no âmbito do CAR, tem-se o contraditório diferido.

Na hipótese, consta do Parecer de Cancelamento do Pedido de Regularização (Id. 78780354) que foram constatadas diversas inconsistências na reanálise do CAR da parte agravada, recomendando a emissão de notificação para apresentação da devida correção.

Consta ainda, na conclusão do referido parecer que “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
(Súmula 473, em vigor desde 1969)”.

Nesse sentido, uma vez constatada a irregularidade na validação do CAR, visto que ocorreu em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes, ressai evidente que não havia alternativa à Administração, notadamente diante das inconsistências apontadas, senão, valer-se do mencionado poder de autotutela, que lhe permite anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.

Consigne-se que, mesmo que a parte autora tenha obtido Autorização para Queimada Controlada ou APF anteriormente, em se constatando a incorreção das informações prestadas, a Administração, através de seu órgão ambiental, pode revisar os respectivos atos, uma vez que foram eivados de vícios.

Importante consignar também que o restabelecimento do status ativo do CAR, independentemente de qualquer circunstância identificada pelo órgão ambiental, pode causar grande prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isto porque referida medida permite a obtenção de licenças e autorizações com base em informações incorretas, inclusive quanto aos limites e quantitativos de áreas destinadas à proteção mínima ambiental, como área mínima de reserva legal e adequada vetorização de áreas de preservação permanente.

Sobreleva destacar que o procedimento de análise do CAR é um procedimento administrativo, sujeito aos princípios e regras gerais que regem a administração pública, inclusive o art. 61 da Lei 7692/02 (lei dos processos administrativos estaduais), diz que “
em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.”

Com efeito, conforme argumentado pelo Estado agravante, trata-se do exercício do poder/dever geral de cautela também conferido à Administração Pública. Na seara ambiental, referido poder/dever soma-se ao mandamento de prevenção, que impõe da administração uma atuação preventiva da ocorrência de riscos já conhecidos ao meio ambiente, autorizando, no caso de grave risco ao meio ambiente, a adoção de medidas urgentes com o contraditório diferido.

Não há, portanto, diferentemente do que constou na decisão recorrida, qualquer ilegalidade na atuação da Administração no procedimento do CAR do interessado, tendo sido oportunizado o saneamento das pendências do cadastro.

Outrossim, observa-se que, a suspensão Cadastramento Ambiental Rural – CAR da propriedade rural em comento ocorreu em razão do não atendimento à notificação de retificação das pendências pelo proprietário, nos termos dos art. 50 do Decreto Estadual n.º 1.031/2017, que dispõe:

Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR.

§ 1º Caso a notificação seja atendida no prazo estipulado, o cadastro receberá um parecer e suas informações serão consideradas como validadas.

§ 2º
Caso as informações solicitadas e/ou retificação do cadastro não sejam apresentadas o cadastro será suspenso
, cabendo ao proprietário ou possuidor rural proceder a retificação da inscrição de seu imóvel rural no CAR.
(destaquei)

Dessa forma, considerando a previsão expressa da suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em caso de não atendimento à notificação de pendências pelo proprietário, constata-se que não subsiste o entendimento exposto na decisão recorrida de que a suspensão do CAR em comento decorreu da aplicação da norma, isto é, em atendimento ao princípio da legalidade e da máxima proteção ambiental.

Destaca-se, ainda, que os documentos lavrados pelo órgão ambiental possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela análise do requerimento, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Não bastasse, cumpre esclarecer que a área objeto da demanda não se trata de área consolidada. Os documentos apresentados pela parte agravada não tiveram o condão de demonstrar a ilegalidade da decisão que determinou a suspensão do CAR, porquanto as afirmações nele constantes são genéricas.

A teor do que dispõe o art. 3º, inciso IV da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) são consideradas áreas consolidadas aquelas “com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Da mesma forma, dispõe o Decreto Estadual n. 1.031/2017. Vejamos:

Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

Assim, não há nos autos prova capaz de demonstrar que as áreas foram supostamente abertas antes de 2008 e que permaneceram sendo utilizadas após a data, para então caracterizar como área consolidada. Isto porque, havendo paralisação por mais de 05 (cinco) anos, é passível a regeneração natural da vegetação existente.

Ainda, é importante observar que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF é ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva no polígono de área consolidada. Tal ato foi instituído pelo Decreto nº 230/2015 no Estado de Mato Grosso, assim estabelece:

Art. 1º Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva até 31 de dezembro de 2020, desde que observados os seguintes procedimentos: (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 262 DE 16/10/2019).

I - inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural -SIMCAR;

II - preenchimento do requerimento padrão da APF, disponibilizado na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

III - assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, desde que este esteja munido de procuração pública com poderes específicos para o ato.

Parágrafo único.
São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados no Cadastro Ambiental Rural, Requerimento Padrão da APF e no Termo de Compromisso Ambiental, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude
.

[...] Art. 7º A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não se aplica:

I - para autorizar queima controlada e supressão de vegetação nativa ou em estado de regeneração;

II -
para implantar empreendimento ou atividade em imóvel rural inserido em áreas de reserva legal
, preservação permanente, terra indígena, interior de Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável), por possuírem procedimentos específicos;

III - para autorizar o exercício da atividade rural de agricultura em áreas de uso restrito delimitadas nos Pantanais e Planícies Pantaneiras, exceto de subsistência.
(destaquei).

Verifica-se, pois, que, havendo a identificação de inconsistências e/ou fraudes no referido processo de “licenciamento automático”, após a análise da SEMA, cabe ao órgão ambiental adotar as medidas necessárias para suspensão da APF, bem como de proceder com a apuração da responsabilidade pelas informações falsas nela prestadas. Não há, pois, qualquer arbitrariedade ou ilegalidade a ensejar a suspensão da decisão do órgão ambiental, que, repita-se, obedeceu ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim, considerando que a agravada não produziu nenhuma prova conclusiva suficientemente capaz de contrapor as constatações feitas pelo órgão ambiental, não há como prevalecer a decisão recorrida, mormente com base apenas e tão somente nas vazias alegações de ilegalidade dos atos normativos pertinentes.

Por fim, inexistindo prova em sentido contrário, resta claro que não há que se falar em área consolidada no caso, devendo permanecer incólume a autuação questionada e, por conseguinte, reformada a decisão recorrida.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida, no sentido de negar a tutela provisória de urgência outrora concedida à agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023